Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700462-25.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: PAULO ROBERTO SANTOS SILVA D E S P A C H O Dada alegação de prescrição suscitada por Itaú Unibanco S.A. (réu-apelante) nas razões recursais (ID 21050422 - pág. 4), em atenção aos princípios da cooperação e da não-surpresa (artigos 6o, 9o e 10 do CPC), manifeste-se Paulo Roberto Santos Silva (apelado-autor). Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora